Tribunal: TJMT
Processo: 1018583-72.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018583-72.2019.8.11.0000
REPRESENTANTE: MARCELO RESENDE OLIVEIRA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Considerando que os autos da Ação Mandamental de base encontram-se aptos para julgamento, sendo necessários tão somente a vinda da manifestação do parquet, determino o julgamento conjunto do Agravo Interno interposto com mandamus, com a necessária observância da alteração da classe processual.
Assim, advindo o parecer ministerial, sejam os autos conclusos.
Cuiabá/MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora